Tribunal: TJMT
Processo: 1000689-79.2016.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000689-79.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (APELANTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), SOILA JORDANA PEREIRA - CPF: 022.697.971-75 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DANO MORAL E DANOS MATERIAIS – COMPRA DE VEÍCULO – TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – DIVERGÊNCIA NA NUMERAÇÃO DO MOTOR COM O CADASTRO DA BASE DE ÍNDICE NACIONAL – ALEGAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO FABRICANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DE ENTREGA DO DOCUMENTO – CIRETRAN QUE NÃO TEM COMO COMPROVAR O ENVIO E ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO – AUSÊNCIA DE CULPA POR NEGLICÊNCIA/OMISSÃO – PRETENSÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão do apelante é justamente na suposta omissão da apelada em cumprir com seu dever de regularizar a numeração do motor frente ao Órgão de Trânsito, culpa que não pode ser atribuída àquela que sequer tomou ciência da sua obrigação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021